Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-16.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Órgão 3a TURMA CÍVEL Espécie EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Processo no 0712499-16.2018.8.07.0020 AP Embargante DISBRAVE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA Embargado RODOLFO CAMELO DE ANDRADE Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por Disbrave Comércio de Automóveis Ltda. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora